Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009957-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), SERGIO REIS MARQUES NACAO - CPF: 536.437.801-25 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
HABEAS CORPUS
–
1. PRELIMINAR:

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 287 DA SÚMULA DO STF
– INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE RECHAÇAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA DECISÃO COMBATIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:

AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, O QUAL, INCLUSIVE, JÁ FORA INTERPOSTO COM AS MESMAS INSURGÊNCIAS – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA COM ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO CRIME HEDIONDO, EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIO EXECUTÓRIOS, NOS MOLDES DAS MODIFICAÇÕES
TRAZIDAS À LEI N.o 7.210/84, COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 13.964/2019 – PEDIDO QUE NÃO ACARRETA A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO AGRAVANTE EM REGIME MENOS SEVERO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DO
MANDAMUS
DE OFÍCIO -
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar:
Nada obstante o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n.o 287, tenha firmado o entendimento no sentido de que é inadmissível o recurso que não ataca de forma específica a fundamentação empregada na decisão combatida, tal situação não ocorre na hipótese versada, porquanto as razões recursais rechaçam os fundamentos que lastreiam o pronunciamento judicial vergastado, a afastar a incidência do referido verbete.

2.

Mérito:
Caracterizada a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal e não comprovada, de plano, a flagrante ilegalidade que atinge diretamente o direito de locomoção do paciente, uma vez que a eventual retificação do cálculo de pena para modificar a fração do cumprimento da pena do crime hediondo, em relação aos benefícios executórios, nos moldes das alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, como pretendido no
mandamus
, não ensejará a sua imediata colocação em regime prisional menos severo, tendo em vista que sequer foi acostado cálculo de pena indicando a possível mudança da data para satisfação do requisito temporal, impede-se seja considerada ilegal a decisão monocrática ora atacada.

3.

Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
, interposto por
SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO
, contra a decisão monocrática deste d. Relator, que inadmitiu o
Habeas Corpus
n.o
1009957-30.2020.8.11.0000
, porque utilizado como sucedâneo recursal, a caracterizar a inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões do inconformismo (ID
42931463)
, o agravante alega que a morosidade na tramitação do Agravo em Execução Penal interposto pela i. defesa e a existência de elementos informativos suficientes no
mandamus,
a indicar que o paciente faz jus à retificação do cálculo de pena no bojo do PEP n.o 4947-44.2008.8.11.0064, para que fosse alterada a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que é mais benéfica ao penitente, deixam em evidência à flagrante ilegalidade que atinge o seu direito de locomoção, notadamente porque redundaria na modificação do requisito temporal de
12/12/2023
para
30/11/2020
, para ser contemplado com a progressão ao regime intermediário, a justificar a submissão do
habeas corpus
a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça.

Outrossim, sustenta que este Relator, ao pronunciar-se pela impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar flagrante ofensa ao direito ambulatorial do paciente, não apresentou os motivos pelos quais concordou com o cálculo de pena impugnado, o que entende ser imprescindível para a legitimidade da extinção da ação mandamental, sem exame do mérito, sob pena de ofensa à norma constitucional do art. 5o, inc. LXVIII, da CF/88.

Por tais motivos, pretende a cassação da decisão monocrática deste d. Relator e a submissão do
Habeas Corpus
no
1009957-30.2020.8.11.0000

a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID
43426494
, o i. representante do
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pede, preliminarmente, o
não conhecimento
do recurso com base na súmula 287 do STF; e, no mérito, recomenda-lhe o
desprovimento.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID

45988978

).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em suas contrarrazões, que o agravante não cuidou de fundamentar de maneira satisfatória as razões de seu inconformismo, tampouco demonstrou por quais motivos o presente recurso de agravo regimental merece acolhimento, ensejando, portanto seu não conhecimento, com a incidência do Enunciado n.o 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, entendo que
razão não assiste ao i. órgão ministerial.

Isso porque, da análise acurada das razões recursais, depreende-se que o
agravante ataca a impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, bem como a conclusão deste Relator acerca da inexistência de flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente, que ensejaria a concessão da ordem de ofício
, argumentos estes que lastreiam o
decisum
vergastado, o que, em princípio, afasta a incidência do verbete ao caso em apreço.

Portanto, se a Suprema Corte entende por inadmissível o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos empregados na decisão combatida, há de se concluir,
a contrario sensu
, que o instrumento processual que rechaça pontualmente a fundamentação em que se especou o pronunciamento vergastado – tal como ocorre na hipótese versada – deve ser admitido e regularmente processado.

À vista disso, sem delongas,
rejeito a preliminar
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a cassação da decisão monocrática deste d. Relator que extinguiu, sem exame do mérito, o
Habeas Corpus
n.o
1009957-30.2020.8.11.0000
, a fim de submetê-lo a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, pois considera que restou comprovada a flagrante ilegalidade que atinge o seu direito ambulatorial, ao argumento de que as
alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, em relação aos benefícios executórios, no que se apresentam mais benéficas, garantem-lhe a alteração do requisito temporal da progressão de regime de

12/12/2023
para
30/11/2020
, o que foi irrefutavelmente demonstrado nos autos do
mandamus
.

A irresignação, porém, não merece acolhida
.

Isso porque, a hipótese versada retrata a interposição simultânea do recurso cabível contra o ato impugnado – agravo em execução –, ainda pendente de julgamento, e a interposição do
habeas corpus
, que teve inadmitido o seu processamento perante o colegiado, cuja decisão o agravante pretende a cassação, e, ao expor a sua convicção, este Relator esclareceu, logo de início, que a linha intelectiva dominante nos Tribunais Superiores, a qual se filia, é no sentido de utilização racional do
habeas corpus
e de prestígio do sistema recursal, motivo pelo qual não se admite a impetração em substituição do recurso próprio.

No entanto, ressaltou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, acaso reste comprovado de plano a flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente, visto que a tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes ao recurso em geral, de modo a exigir que, antes de inadmitir de imediato o prosseguimento do remédio heroico que está sendo utilizado como sucedâneo recursal, deve o julgador analisar se restou evidenciado na prova pré-constituída que a insurgência atinge diretamente a liberdade de locomoção do increpado, a fim de verificar se há a possibilidade de concessão da ordem
ex officio
.

E, reforçando o seu entendimento, este d. Relator citou o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Sucede que, no caso em apreço, há inequívoca utilização da impetração como sucedâneo recursal, pois a pretendida retificação do cálculo de pena no bojo Processo Executivo n.o
4947-44.2008.8.11.0064 para alterar a
fração de cumprimento da sanção do crime hediondo, consoante alterações
trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que o agravante afirma serem mais benéficas, a justificar a retroatividade da lei, constitui matéria suscetível de apreciação em agravo em execução penal, o qual, inclusive, já fora interposto pelo agravante, com as mesmas insurgências contidas no
mandamus
.

E, conforme esclarecido na decisão combatida, a i. defesa não apresentou cálculo de pena demonstrando, de maneira irrefutável, que a requerida alteração no cômputo da pena cumprida para o crime hediondo, para fins de progressão de regime,
traria modificação substancial na data do requisito temporal
, tendo juntado ao feito tão somente o memorial homologado pelo d. Juízo das Execuções Penais que apresenta a data do pressuposto objetivo como sendo
12/12/2023.

Ademais, considerando que a concessão da progressão de regime somente é permitida diante da satisfação simultânea dos requisitos objetivo e subjetivo, a teor
do disposto no art. 112 da Lei n.o 7.210/2014, foi destacado que, em relação a este último, não foi apresentada qualquer documentação recente evidenciado o seu preenchimento [atestado de bom comportamento carcerário], sendo certo, ainda, que persiste a possibilidade do
d. Juízo das Execuções Penais entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório,
nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Diante desse contexto,
este d. Relator considerou não haver razão alguma para eventual concessão de ofício da ordem do
writ
, visto que a prova pré-constituída não indica, indene de dúvidas, que o aguardo do julgamento do agravo em execução penal já interposto, que é a medida cabível para o reexame do ato impugnado, causaria prejuízos imediatos à liberdade de locomoção do paciente e, por tal motivo,
de forma monocrática, inadmitiu o seguimento da ação mandamental, extinguindo-a sem exame do mérito, o que é perfeitamente possível, nos termos do art. 51, inc. XV, do RITJMT.

Vale lembrar que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que
deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente,
mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
writ
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Com isso, sem a inequívoca comprovação de que eventual morosidade no julgamento do agravo em execução interposto, que possui o mesmo objeto do
mandamus
e é a medida cabível para apreciação da pretensa retificação do cálculo de pena indeferido pela d. autoridade tida por coatora no bojo do Processo Executivo, iria gerar prejuízos diretos à liberdade de locomoção do paciente, ora agravante, impede-se o processamento da ação mandamental, por não se constatar a possibilidade do colegiado conceder a ordem de ofício, mesmo porque não verificada flagrante ilegalidade na fundamentação despendida pelo d. Juízo das Execuções Penais na decisão impugnada.

Acerca da impossibilidade de vulgarização do
mandamus
, trago os ensinamentos da Ministra Rosa Weber, no voto proferido no julgamento do
Habeas Corpus
104.045/RJ,
in verbis:

“(...)
é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção – ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física.

Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional.

(...)

O desvirtuamento do habeas corpus também tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo legal. De nada adianta a lei prever um número limitado de recursos contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias se se entender sempre manejável o habeas corpus. A par de notório que a possibilidade de recorrer contra toda e qualquer decisão interlocutória é fatal para a duração razoável do processo também assegurada constitucionalmente, há verdadeira avalanche de habeas corpus a submeterem a mesma questão, sucessiva e até concomitantemente, a diferentes tribunais.

(...)

A preservação da racionalidade do sistema processual e recursal, bem como a necessidade de atacar a sobrecarga dos Tribunais recursais e superiores, desta forma reduzindo a morosidade processual e assegurando uma melhor prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, aconselham seja retomada a função constitucional do habeas corpus, sem o seu emprego como substitutivo de recurso no processo penal.

(...)

Admitir o habes corpus como substitutivo do recurso, diante de expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”
(HC 104045, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012).

Portanto, existindo contra a mesma decisão judicial e visando resultado idêntico, a interposição de agravo em execução, que é a medida cabível para análise da insurgência, e a impetração de
habeas corpus
, resta induvidosa a impossibilidade de tramitação da ação mandamental, por sua evidente utilização como sucedâneo recursal, sem a inequívoca demonstração de flagrante ilegalidade que atinge diretamente a liberdade de locomoção do paciente, ora agravante, de modo que não encontro motivos para cassar a decisão monocrática proferida por este d. Relator, extinguindo o
writ
, sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto por
SERGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que inadmitiu o seguimento do
Habeas Corpus
no
1009957-30.2020.8.11.0000, extinguindo-o sem exame do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020